Tribunal: TJSP
Processo: 0002391-47.1992.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
r 118/05.

Imposto territorial urbano. Exercício de 1988. Transcurso de mais de um quinquênio entre a data em que o crédito se tornou exigível e a citação de um dos executados. Irrelevância. Atraso na realização de atos de ofício. Demora no chamamento do devedor que ao exequente não se pode imputar. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição não configurada.

Imposto territorial urbano. Exercícios de 1989 a 1991. Citação válida de um dos executados antes do lustro prescricional. Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 também não verificada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0002391-47.1992.8.26.0441; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2021

Data de publicação:

26/03/2021

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 1986 a 1991. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição. Configuração em relação aos exercícios de 1986 e de 1987. Tardio ajuizamento da ação, a inviabilizar citação do devedor antes do decurso do lapso prescricional. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação anterior à

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 1986 a 1991. Extinção do processo. Reconhecimento de prescrição. Configuração em relação aos exercícios de 1986 e de 1987. Tardio ajuizamento da ação, a inviabilizar citação do devedor antes do decurso do lapso prescricional. Inteligência do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, com a redação anterior à Lei Complementar 118/05.

Imposto territorial urbano. Exercício de 1988. Transcurso de mais de um quinquênio entre a data em que o crédito se tornou exigível e a citação de um dos executados. Irrelevância. Atraso na realização de atos de ofício. Demora no chamamento do devedor que ao exequente não se pode imputar. Aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição não configurada.

Imposto territorial urbano. Exercícios de 1989 a 1991. Citação válida de um dos executados antes do lustro prescricional. Hipótese do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80 também não verificada. Recurso parcialmente provido.